Tribunal: STF
Processo: RE 1239969
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, com esta ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes.
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC, observados os limites legais.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 33).
    O embargante alega que o acórdão acima diverge do entendimento desta Corte proferido no julgamento da RCL 9762-AgR/SC, de minha relatoria, e da ADI 1721, de relatoria do Ministro Carlos Britto, cujas ementas seguem transcritas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF E 1.770/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, e da ADI 1.721/DF, Rel. Min. Ayres Britto, declarou inconstitucionais o § 1º e o § 2º do art. 453 da CLT, sob o fundamento de que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 
    II – A contrario sensu, pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdenciária Social e continuar trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva remuneração. Isso porque em tais situações não há acumulação vedada pela Constituição Federal. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 9.762-AgR/SC, Plenário, de minha relatoria).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDAPROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UMSEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. (...). 2. (...). 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7.Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97”. (Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.721, Peno, Rel. Min. Carlos Britto).
    Afirma, ainda, que 
    “[...] o acórdão recorrido diverge de entendimento sacramentado pelo Plenário desta Suprema Corte, consubstanciados nos acórdãos paradigmas, que agasalham o posicionamento de que a aposentadoria do servidor público efetivo, pelo regime geral da previdência social, não acarreta a sua automática exoneração, pela dualidade dos regimes e fontes de custeio; e que o Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum.
    […]
    Desta forma, inversamente do entendimento exarado na decisão embargada, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que a aposentadoria do servidor público efetivo, pelo regime geral da previdência social, não acarreta a sua automática exoneração, pela dualidade dos regimes e fontes de custeio.
    Os precedentes deste Pretório Excelso firmaram-se na linha de que a aposentadoria pelo RGPS é um benefício que não pode acarretar efeitos deletérios ao servidor, sobretudo porque, com a concessão da aposentadoria, a relação que se estabelece é entre este e o Instituto Nacional do Seguro Social, que pagará os proventos.
    Portanto, estes embargos de divergência devem ser providos, com a reforma da decisão objurgada pelo Plenário, para acolher o recurso extraordinário aviado pela servidora embargante e declarar a nulidade do ato de sua exoneração do serviço público, em virtude da aposentadoria voluntária pelo regime geral de previdência social, e determinar sua reintegração no cargo do qual foi desligada indevidamente, bem como o pagamento dos vencimentos incidentes no período de afastamento ilegal.” (pág. 4-10 do doc. eletrônico 37).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência haver identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo o mesmo incabível quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido:
    “Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Dissenso jurisprudencial. Ausência de identidade e similitude entre os temas versados nos acórdãos confrontados. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Pressupostos processuais. Súmula STF 280. Divergência relacionada com o mérito da controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou a necessidade de demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado.
    2. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos contra juízo de inadmissibilidade do apelo extremo por ausência de pressupostos recursais sem adentrar, portanto, ao exame de mérito da controvérsia à míngua de identidade e similitude entre os temas e os fundamentos dos acórdãos confrontados.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 641.602 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ART. 546, II, DO CPC. ARESTOS INESPECÍFICOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. 
    1. Decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal limitada a afirmar, à análise de agravo de instrumento, a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário cujo destrancamento se busca, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, não enseja embargos de divergência, nos moldes do art. 546, II, do CPC. Hipótese distinta daquela em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo relator. Precedentes.
    2. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma que, assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, não revela tese jurídica sobre a questão debatida.
    3. Decisões oriundas de outros tribunais não autorizam o conhecimento dos embargos de divergência, a teor dos arts. 546, II, do CPC e 330 do RISTF, insuscetíveis de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 755.228 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno).
    No caso, é evidente a ausência de identidade entre os julgados, pois o caso em exame não se enquadra na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos de outro cargo público. 
    Como já consignei no julgamento do agravo regimental, a hipótese em análise trata de servidor público municipal que, ante a ausência de regime próprio de previdência no Município de Vazante/MG, requer aposentadoria perante o regime geral e, após a concessão, pleiteia o retorno ao mesmo cargo sem realização de novo concurso público. Desse modo, o propósito do autor é, reintegrado no cargo anteriormente ocupado, acumular proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos decorrentes do mesmo cargo público.
    As situações são distintas, o que torna inadmissível o presente recurso. Nesse mesmo sentido, menciono os seguintes acórdãos:
    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 586.851-AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ACÓRDÃO PARADIGMA ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas.” (RE 430.974-AgR-EDv-AgR,/SP Rel. Min. Marco Aurélio).
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Dissenso jurisprudencial. Ausência de identidade e similitude entre os temas versados nos acórdãos confrontados. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Pressupostos processuais. Súmula STF 280. Divergência relacionada com o mérito da controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou a necessidade de demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado.
    2. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos contra juízo de inadmissibilidade do apelo extremo por ausência de pressupostos recursais sem adentrar, portanto, ao exame de mérito da controvérsia à míngua de identidade e similitude entre os temas e os fundamentos dos acórdãos confrontados.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE641.602-AgR-EDv-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ART. 546, II, DO CPC. ARESTOS INESPECÍFICOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. 
    1. Decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal limitada a afirmar, à análise de agravo de instrumento, a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário cujo destrancamento se busca, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, não enseja embargos de divergência, nos moldes do art. 546, II, do CPC. Hipótese distinta daquela em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo relator. Precedentes.
    2. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma que, assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, não revela tese jurídica sobre a questão debatida.
    3. Decisões oriundas de outros tribunais não autorizam o conhecimento dos embargos de divergência, a teor dos arts. 546, II, do CPC e 330 do RISTF, insuscetíveis de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 755.228-AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber).
    Outrossim, apenas quando o acórdão de uma das Turmas deste Supremo Tribunal divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte, sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis. No caso, o acórdão embargado está em consonância com o decidido no âmbito desta Corte, conforme julgados indicados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.266.446-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.10.2020. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (RE 1.287.389-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”(RE 1.221.999-AgR-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator